Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709260-72.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIUSAN PEREIRA MARINHO JÚNIOR RECORRIDO: VALÉRIO ALVES FERREIRA, JOÃO ROQUE DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL ENTRE EMPRESAS E PESSOA FÍSICA DO MESMO GRUPO FAMILIAR, MESMO DIANTE DA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PERSEGUIÇÃO PELA PENHORA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência. 2. A fraude à execução resta caracterizada quando se verifica que empresas do mesmo grupo familiar ou pessoas físicas desse grupo familiar trocam a titularidade do imóvel objeto de constrição na tentativa do proteger o bem e frustrar a execução, quando há anos o processo contra o devedor primitivo já se encontra em cumprimento de sentença. 3. O conluio fraudulento do grupo familiar fica demonstrado na medida em que o executado busca se desfazer do imóvel para evitar a constrição judicial mesmo com o processo tramitando há vários anos sem a possibilidade de se executar a sentença por ausência de outros bens passíveis de penhora. 4. Em atenção aos termos do artigo 891 do CPC, o fato de o bem ser arrematado pelo preço correspondente a metade do valor de avaliação não caracteriza violação aos direitos do devedor e tampouco configura seu prejuízo. 5. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 792 do Código de Processo Civil, apontando que a manutenção do julgamento não observou o enunciado 375 do STJ, porquanto o imóvel sobre o qual recaiu a penhora discutida nos autos fora alienado para a EIRELI Consulta, antes da decisão judicial. Argumenta que apesar de a referida EIRELI ser de propriedade de sua irmã, não se demonstrou qualquer relação entre elas e os devedores originários da dívida. Aduz que não houve má-fé nem registro da penhora na certidão de matrícula do bem. Aponta falhas no procedimento da penhora. Conclui que não há substrato apto ao reconhecimento de fraude à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 792 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1715818/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao verbete sumular do STJ, uma vez que, consoante iterativos julgados, cristalizados no enunciado 518 da Súmula da Corte Superior desde o ano de 2015: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009